Tribunal: STF
Processo: ARE 1379976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DELITO. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. VALOR UNITÁRIO DA MULTA.



    1. A inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve a conduta atribuída aos réus, bem como indica a existência da prova dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, não padecendo de inépcia formal. Ademais, a discussão acerca da inépcia da denúncia fica superada diante da superveniência de sentença penal condenatória.



    2. A ausência de justa causa somente pode ser reconhecida quando, de pronto, sem necessidade de reexame do conjunto fático ou probatório, se evidencia a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    3. Em se tratando de crime contra a ordem tributária praticado por pessoa jurídica, o autor do delito é a pessoa responsável de fato pela administração/gerência da empresa. Nesse particular aspecto, vê-se igualmente a presença de lastro probatório para os réus responderem a ação, uma vez que eram, à época, os sócios responsáveis pela empresa, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.



    4. A existência de ação anulatória em que se discute os créditos tributários não importa suspensão da ação penal uma vez que se tratam de esferas distintas e independentes. Com mais razão ainda, em tendo sido julgada improcedente a ação anulatória, descabe a suspensão.



    5. Havendo provas nos autos de que os réus, na qualidade de responsáveis pela empresa que foi alvo de fiscalização, nos anos de 2009 e 2010, suprimiu tributos federais, mediante a prática de atos simulados voltados a aparentar a atividade de securitização e enquadrar indevidamente a empresa num regime tributário menos oneroso, impõe-se sua condenação às penas do art. 1º, incisos I, e II, da Lei 8.137/90.



    6. Vislumbra-se a presença do animus de fraudar o Fisco, consubstanciado no dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por intermédio das condutas referidas no dispositivo legal.



    7. A dosimetria da pena é mantida integralmente. O valor arbitrado ao dia-multa não merece redução, pois compatível com as condições econômicas de cada réu. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente